Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003467-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), JARDEL PEREIRA LIMA - CPF: 037.944.732-05 (PACIENTE), JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA (IMPETRADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CONDIÇÕES PESSOAIS, FILHOS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO NA SUBTRAÇÃO DE BENS - REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÕES POR ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PACIENTE PAI DE 2 (DOIS) FILHOS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS - CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DA MÃE - LIBERDADE PROCESSUAL E/OU

PRISÃO DOMICILIAR - DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVADA - INVIABILIDADE DA SOLTURA PARA TRATAMENTO – PREMISSAS DO TJMT E STJ - IMPERTINÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 147.556/MT).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A prisão domiciliar pode ser concedida ao homem, caso seja o único responsável pelo filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (STJ, HC no 479.811/PR; STJ, RHC 132.628/RJ; TJMT, HC NU 1019219-67.2021.8.11.0000).

Se a impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar
a dependência química do paciente
e seu quadro de saúde no estabelecimento prisional, a
“soltura para que seja internado em clínica especializada para tratar a drogadição”
apresenta-se inviável (TJMT, HC NU 1022669-52.2020.8.11.0000).

“A pretendida internação provisória do réu, nos termos do art. 319, VII, do CPP, para tratamento da dependência química, revela-se descabida na hipótese dos autos, isto porque a medida é devida apenas nos casos expressamente indicados no referido inciso, após prova pericial concluindo pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade, providência inexistente na espécie.”
(STJ, RHC 45.097/MS)

Afigura-se
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(STJ, HC no 420.366/SP).

A reiteração delitiva específica, ou seja, em crime patrimoniais,
“
não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC no 71201/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003467-21.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR. ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S): JARDEL PEREIRA LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JARDEL PEREIRA LIMA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (NU 1003191-41.2021.8.11.0059), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo - art. 157 do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem 21 (vinte e um) anos de idade, endereço certo e família constituída, com filhos que possuem idades inferiores a 12 (doze) anos e
“necessitam da presença do pai
”; 4) o paciente necessita tratamento, em centro especializado para dependentes químicos, por ser usuário de drogas; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
“para que ele possa passar por tratamento a dependentes de droga”
ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 119723956), com documentos (ID 119723955/ID 119723958).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 119995967).

O Juízo singular prestou informações

(ID 120915963).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE COM POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES, PREVISTO NO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SUBSISTE A FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOTADAMENTE, PORQUE, O PACIENTE TEM 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE, ENDEREÇO CERTO E FAMÍLIA CONSTITUÍDA, COM FILHOS DE POUCA IDADE QUE DEPENDEM FINANCEIRAMENTE DO PAI, SENDO AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. INACOLHIMENTO. APRISIONAMENTO PREVENTIVO QUE É NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POIS ALÉM DE O PACIENTE POSSUIR DIVERSOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS POR FATOS SEMELHANTES, RESPONDE A TRÊS AÇÕES PENAIS, TAMBÉM PELO CRIME DE ROUBO, TODOS NA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. REGISTRE-SE QUE, EM QUE PESE O PACIENTE TER SIDO SOLTO RECENTEMENTE, BEM COMO TER OBTIDO A RESTITUIÇÃO DE SUA MOTOCICLETA AINDA NA DATA DE 11/08/2021, SENDO DOIS DIAS APÓS TER RECEBIDO SUA MOTOCICLETA, A UTILIZOU PARA REITERAR O CRIME DE ROUBO APURADO NOS AUTOS DE ORIGEM. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 121055485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, em audiência de custódia realizada no dia 13.8.2021, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Em princípio, vislumbra-se que a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do artigo 302 do CPP, pelo que, não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que HOMOLOGO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE como efetuada.

Em relação à custódia cautelar, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito JARDEL PEREIRA LIMA. [...]

‘In casu’, consta que os investigadores da polícia Judiciária Civil do Município de Confresa/MT, logo após receberem a comunicação do crime, iniciaram as diligências, ao colherem elementos de suspeito sobre Jardel Pereira Lima, direcionaram a perseguição contra ele, vindo a encontrá-lo na manhã de hoje, bem como recuperado parte das coisas tomadas da vítima;

Ressalta-se que a vítima reconheceu peremptoriamente de forma pessoal o autor do fato, Jardel Pereira Lima, bem como a motocicleta utilizada;

O custodiado admitiu a prática delitiva e ainda apontou aos policiais o local em que teria escondido os objetos subtraídos, bem como a pessoa de Daniela Silva Paes, para quem vendeu o aparelho da vítima;

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, e confissão em seu interrogatório, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e termos de declarações.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e confissão em seu interrogatório, boletim de ocorrência, laudo pericial e termos de declarações. [...]

No mais, quando olhamos para as folhas de antecedentes dos custodiados podemos vislumbrar que estamos falando de pessoas com a personalidade voltada para o crime. Jardel Pereira Lima, responde por vários crimes, devendo ressaltar que o custodiado foi solto recentemente, bem como ter obtido a restituição de sua motocicleta ainda na data de 11/08/2021, tendo dois dias após ter recebido sua motocicleta, a utilizado para reiterar o crime de roubo, demonstrando assim que o custodio faz da pratica de crimes um meio de vida. [...]

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade do custodiado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta do mesmo, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Assim, considerando a gravidade do delito, as circunstâncias de fato e as condições pessoais dos Custodiados, entendo por bem, acolher a representação ofertada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, uma vez que prisão preventiva em desfavor do Custodiados se mostram necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Custodiado JARDEL PEREIRA LIMA [...].
”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – Pje 1003116-02.2021.8.11.0059)

Em 24.8.2021, o órgão do Ministério público de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente (ID 120915963).

Em 16.9.2021, o juiz da causa indeferiu pleito de revogação da custódia cautelar deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (ID 120915963).

A audiência de instrução está designada para o dia 19.4.2022
(ID 120915963).

Pois bem.

A prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na subtração de bens [bolsa contendo um aparelho celular K9, carteira, documentos, medicamentos e outros objetos], pertencentes à vítima Marcela da Silva, de 22 (vinte e dois) anos de idade, em via pública e à luz do dia [10h50min], após colidir uma moto [YBR, cor preta] na bicicleta da vítima, e derrubá-la ao chão, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui condenações por roubo e roubo tentado [com trânsito em julgado no dia 10.12.2021], a
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e

11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (Pje NU 1000663-34.2021.8.11.0059),

e tráfico de drogas [sem trânsito em julgado] a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, cuja sentença foi proferida em 26.7.2021

(Pje NU 1000455-50.2021.8.11.0059), além de responder a outras 2 (duas) ações penais, também, por roubos, praticados em 22.1.2021, contra as vítimas Raislane Moreira Machado, Daiane Aparecida Morais de Araújo e Laiane Morais de Araújo

(Pje NU 1000662-49.2021.8.11.0059 e NU 1000664-19.2021.8.11.0059).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 147.556/MT - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, o paciente comprovou ser pai de Mylena Pereira dos Santos, de 6 (seis) anos de idade (ID 119723955), e Yan Caio Pereira dos Santos, de 11 (onze) meses de idade (ID 119723955), que residem com ele e Jakelainy Gonçalves dos Santos [genitora das crianças].

A prisão domiciliar pode ser concedida ao homem, caso seja o único responsável pelo filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (STJ, HC no 479.811/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2019; STJ, RHC 132.628/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 26.10.2020; TJMT, HC NU 1019219-67.2021.8.11.0000- Relator: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021).

Se as crianças estão sob os cuidados da mãe, a liberdade processual e/ou a prisão domiciliar afiguram-se impertinentes.

Noutro giro, a impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar
a dependência química do paciente
e seu quadro de saúde no estabelecimento prisional, a inviabilizar a
“soltura para que seja internado em clínica especializada para tratar a drogadição”
(TJMT, HC NU 1022669-52.2020.8.11.0000 - Relator. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2020).

Ademais, inexiste avaliação pericial do paciente a permitir a aplicação da medida cautelar de internação provisória prevista no art. 319, VII, do CPP.

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“A pretendida internação provisória do réu, nos termos do art. 319, VII, do CPP, para tratamento da dependência química, revela-se descabida na hipótese dos autos, isto porque a medida é devida apenas nos casos expressamente indicados no referido inciso, após prova pericial concluindo pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade, providência inexistente na espécie.”
(RHC 45.097/MS – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.03.2014)

Portanto, a substituição da custódia por internação para tratamento de dependência química não se afigura justificada.

No tocante às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que
o paciente foi preso cautelarmente 10 (dez) dias após ter sido colocado em liberdade em ação penal por tráfico de drogas, além de registrar outras ações penais por roubos (Pje NU 1000455-50.2021.8.11.0059; NU 1000662-49.2021.8.11.0059; NU 1000664-19.2021.8.11.0059).

Com efeito, afigura-se
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(STJ, HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Além disso, a reiteração delitiva específica, ou seja, em crime patrimoniais,
“
não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC no 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1o.7.2016).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da rodem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022